Tribunal: STF
Processo: HC 80272
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". DECISÃO QUE TERIA DESCONSIDERADO
EXCESSO DE PRAZO VERIFICADO NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
Alegação que, na conformidade da jurisprudência do STF, é
de ter-se por prejudicada, em face de informação superveniente
segundo a qual o processo já se acha em fase de alegações finais.
        "Habeas corpus" indeferido.